Tribunal: TJDFT
Processo: 0015114-56.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015114-56.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZILDA INACIO MAGALHAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício de ID 22098554, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir a retenção de honorários contratuais. Conforme os termos do referido ofício, só havia honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo patrono WILLER TOMAZ DE SOUSA e estes foram pagos pela RPV 2013.00.2.019136-4, que modo que cabe à credora ZILDA INÁCIO MAGALHÃES a integralidade do crédito contido na requisição de ID 7709527, p. 1. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com a credora ZILDA INÁCIO MAGALHÃES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 22411452. Analisando os autos, verifica-se que a credora acima nominada preenche os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, a credora será intimada oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará intimada sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, a credora proponente deverá aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto